Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-16.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007462-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GCSC - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA EXTRAJUDICIAIS LTDA - CNPJ: 37.181.076/0001-70 (EMBARGANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (EMBARGANTE), DIEGO LIMA PAULI - CPF: 513.179.152-91 (ADVOGADO), WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 15.548.598/0001-25 (EMBARGANTE), BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 10.397.031/0001-81 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), CELINA AMORIM DE MOURA - CPF: 329.459.731-20 (EMBARGADO), CAROLINA SANTOS DE MOURA - CPF: 001.325.441-30 (ADVOGADO), GCSC - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA EXTRAJUDICIAIS LTDA - CNPJ: 37.181.076/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 15.548.598/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), DIEGO LIMA PAULI - CPF: 513.179.152-91 (ADVOGADO), BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 10.397.031/0001-81 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), CELINA AMORIM DE MOURA - CPF: 329.459.731-20 (APELANTE), CAROLINA SANTOS DE MOURA - CPF: 001.325.441-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A.

EMBARGADO(S):
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e Outro

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CDC. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Bem Promotora de Vendas e Serviços S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, no mais, a condenação por responsabilidade solidária na contratação de empréstimo consignado eletrônico com consumidora idosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro de fato no reconhecimento da legitimidade passiva da embargante; e (
ii
) se há fundamento para afastar a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não incorreu em erro de fato, mas sim aplicou corretamente os dispositivos do CDC que estabelecem responsabilidade objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos casos de contratação eletrônica com consumidores
hipervulneráveis
.

4. A alegação de inexistência de intermediação direta não descaracteriza a legitimidade passiva, dada a presunção legal de solidariedade entre os fornecedores de produtos e serviços, nos termos dos
arts
. 7º,
p.u
., 14 e 34 do CDC.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, tampouco foram identificados vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar nova manifestação judicial.

6. Inexistente o caráter protelatório da medida, não há fundamento para aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração sem a demonstração de vícios formais não enseja aplicação de multa por caráter protelatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14 e 34; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A.
contra o acórdão em ID nº
322417365,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de minorar o quantum indenizatório para a quantia
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentenç
a fustigada.

A parte Embargante assevera que o acórdão
incorreu em erro de fato, ao atribuir-lhe a intermediação do contrato de empréstimo consignado impugnado, quando, segundo afirma, os documentos acostados aos autos demonstram que a negociação foi intermediada pela empresa CLJ Serviços Escriturais EIRELI, e não por ela.

Assevera que o BANRISUL foi o responsável pela contratação e que a sua condenação decorreu de premissa fática equivocada, pleiteando, portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com efeitos infringentes.

Por fim, requer o afastamento de eventual multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sob alegação de inexistência de caráter protelatório.

A parte embargada,
CELINA AMORIM DE MOURA,
a
presenta contrarrazões
(ID.
323078874
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A.

EMBARGADO(S):
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A.
contra o acórdão em ID nº 322417365, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para o fim de minorar o quantum indenizatório para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A.

APELADO(S): CELINA AMORIM DE MOURA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença (ID. 315378457) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível De Cuiabá, que, da Ação Declaratória nº 1007462-16.2022.8.11.0041, julgou parcial provimento os pedidos formulados na petição inicial, que visava a declaração de inexistência ou nulidade contratual, a condenação da requerida à restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos, referentes aos descontos efetuados, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
Rejeitar as preliminares
de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir arguidas pelas requeridas.

b)
Declarar a nulidade
do contrato de empréstimo consignado (portabilidade e refinanciamentos) objeto da lide (mencionado na inicial, contrato nº 00000000002010763569 do Banco Banrisul, incluso em 03/01/2022) e quaisquer outros refinanciamentos subsequentes a ele relacionados, em virtude do vício no consentimento da autora.

c)
Condenar solidariamente
as requeridas BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A., e GCSC - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA a
cessar imediatamente
os descontos das parcelas referentes ao referido contrato (e seus refinanciamentos) no benefício previdenciário da autora.

d)
Condenar solidariamente
as requeridas ao pagamento de
indenização por danos materiais
, correspondente à restituição simples de todos os valores já descontados do benefício da autora em razão do contrato declarado nulo e seus refinanciamentos, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

e)
Condenar solidariamente
as requeridas ao pagamento de
indenização por danos morais
em favor da autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da contratação viciada) (Súmula 54 do STJ).

Confirmo, em sede de cognição exauriente, a tutela
para determinar a cessação dos descontos indevidos.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora em relação aos pedidos formulados (visto que os principais pedidos de nulidade, restituição e danos morais foram acolhidos),
condeno solidariamente
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (somatória dos danos materiais a serem apurados e dos danos morais fixados), nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

1.1.
Cerceamento de defesa

A alegação de cerceamento de defesa, sustentada pela parte apelante, não merece prosperar, porquanto o indeferimento da prova pericial requerida não configura, por si só, nulidade processual. O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém competência para indeferir, de forma fundamentada, as diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, especialmente quando os elementos constantes dos autos se revelam suficientes à formação de seu convencimento.

No caso em exame, a controvérsia circunscreve-se à análise do dever de informação qualificada e à validade do consentimento na contratação realizada por meio remoto, sendo, portanto, prescindível a produção de prova técnica voltada à aferição da regularidade formal do fluxo digital.

Ademais, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do CPC/2015, quando a matéria controvertida é predominantemente de direito e a prova documental já produzida se mostra suficiente para a solução do litígio. A pretensão de dilação probatória formulada pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. não evidenciou a utilidade concreta da prova requerida, tampouco demonstrou sua imprescindibilidade para o deslinde de ponto controvertido essencial, razão pela qual a negativa judicial não extrapola os limites da razoabilidade, nem vulnera os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, os quais restam preservados pela plena possibilidade de manifestação sobre todos os elementos constantes dos autos.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

2. Preliminar arguida pela parte BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A.

2.1.
Da ilegitimidade da Bem Promotora de Bens e Serviços S.A.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A.
deve ser rejeitada.

Em se tratando de relação de consumo, incide a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, os quais respondem conjunta e objetivamente pelos vícios do serviço e pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, aplica-se a norma específica prevista no artigo 34 do mesmo diploma legal, segundo a qual o fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, o que abrange a atuação da promotora na intermediação e veiculação da contratação.

Cuida-se, portanto, da aplicação do princípio da responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecimento, cuja finalidade é justamente impedir que o consumidor seja prejudicado por tecnicalidades formais, assegurando-lhe proteção contra entraves indevidos à reparação dos danos sofridos.

Dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva não encontra respaldo jurídico.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

2.2.
Do cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de produção de provas.

O indeferimento das diligências postuladas, como a expedição de ofício ao INSS e a produção de prova técnica destinada a reforçar a regularidade formal do fluxo de contratação não caracteriza nulidade processual, porquanto o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, as que reputar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias (CPC/2015, art. 370, caput e parágrafo único).

Mostrando-se o acervo documental suficiente para a formação do convencimento, é legítimo o julgamento antecipado do mérito (CPC/2015, art. 355, I), sem que disso resulte violação ao devido processo legal.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

3.
Das razões recursais meritórias apresentadas pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

3.1.
Da ausência de conduta ilícita praticada.

A meu ver, a tese jurídica sustentada pela parte apelante não merece acolhida, porquanto fundamentada no exercício regular de direito, consubstanciado em instrumento contratual formalizado por meio eletrônico, com autenticação digital, decorrente da portabilidade de dívida oriunda da instituição financeira Bradesco.

Alega a apelante que a assinatura contratual constitui elemento hábil à demonstração inequívoca da manifestação de vontade da parte contratante.

Pois bem.

Vale ressaltar que a pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo. Nesse sentido, importante trazer à baila o texto legal do art. 39, IV do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

In
casu
, verifica-se que quando foi pactuado o contrato discutido nos autos, a parte apelada possuía 73 (setenta e três) anos, portanto, pessoa idosa conforme previsão do art. 1º do Estatuto do Idoso,
in
verbis
:

Art. 1º É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a operação financeira contestada, foi realizada em ambiente virtual, supostamente assinado eletronicamente.

O banco apelante não demonstrou de modo inequívoco que a consumidora
hipervulnerável
tomou ciência da modalidade de crédito que estava adquirindo, ofendendo o direito básico de informação ao consumidor, insculpido no art. 6º, III do CDC.

É dever do fornecedor assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor
hipervulnerável
, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DIGITAL COM USO DE "BIOMETRIA FACIAL" - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - PROTEÇÃO ESPECIAL CONFERIDA À PESSOA IDOSA - INBOSERVÂNCIA DE FORMALIDADES INDISPENSÁVEIS À VALIDADE DA CONTRARAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. Ao fornecedor incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso (
hipervulnerável
), sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras.
Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor
hipervulnerável
, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.
Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral. Inexistindo elementos que permitam conclusão segura acerca da má-fé ou da violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, a restituição dos valores descontados deve se dar de forma simples.

(TJ-MG - AC: 50018068820218130073, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 27/07/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022) (grifo nosso).

A parte apelada, em sede de contestação (ID. 315378396), asseverou que, em momento algum, a parte autora negou ter realizado contratação de empréstimo consignado. Alegou, ainda, que a autora pretendia obter valores em espécie, e não realizar operação de refinanciamento. Todavia, os apelantes permaneceram inertes diante das alegações trazidas pela parte adversa.

Dessa forma, não se desincumbiram os apelantes do ônus que lhes competia, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do conjunto fático-probatório manifesto nos autos, deve ser rejeitado a tese recursal do apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil, ante o defeito no negócio jurídico entabulado entres as partes, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

3.2.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Assim, no que tange ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre da realização indevida de descontos em seu benefício previdenciário da parte apelada, promovidos pela apelante, referentes à contratação não efetivada pelo apelado. Tais circunstâncias, indubitavelmente, ocasionam desconforto, aflição e transtornos à parte consumidora, sendo, portanto, aptas a configurar o dano moral indenizável.

Imperioso destacar, ainda, que o deslinde da controvérsia fático-jurídica ora submetida à apreciação judicial perpassa pela responsabilidade civil do fornecedor, a qual, em hipóteses como a presente, é de natureza objetiva, em razão da condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de garantir a adequada qualidade da prestação, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante da falha na prestação dos serviços, é inegável que houve desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, os quais são passíveis de reparação.

A tese jurídica sustentada pela parte apelante, portanto, deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário da apelada são aptos a ensejar abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual não há que se falar em inexistência de dano moral indenizável.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços. Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados. Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a tarifas por serviços não contratados.
O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

(N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 04/11/2022)” (grifo nosso).

Destarte, deve ser rejeitada a tese sustentada pela parte apelante, porquanto restou demonstrada a responsabilidade civil objetiva da associação civil, ante a falha na prestação do serviço.

3.3.
Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado a tal título.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO INDEVIDO
– DANO MORAL IN RE IPSA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada, o caráter educativo e repreensivo, cabendo ser readequado e reduzido em caso desproporcionalidade para valor justo e condizente à lide.

(N.U 1032686-39.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024)

3.4.

Da inexistência de restituição em dobro dos valores.

Quanto à análise da tese recursal concernente à alegada inexistência de condenação em restituição em dobro, sustentando o apelante que, se fosse o caso, deveria ser determinada apenas a devolução simples dos valores cobrados indevidamente.

Observa-se que tal questão já se encontra devidamente superada no âmbito da sentença de primeiro grau, a qual, ao reconhecer a indevida cobrança, fixou expressamente a obrigação de restituição simples, afastando de forma fundamentada a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, inexiste interesse recursal específico a ser apreciado, uma vez que a pretensão deduzida pelo recorrente coincide, em essência, com o que já foi decidido pelo juízo a quo.

Assim, o cotejo entre o que foi efetivamente requerido no recurso e aquilo que já foi deferido em primeiro grau revela a ausência de interesse recursal, na medida em que o direito à restituição simples já foi devidamente assegurado, não sendo juridicamente possível conceder novamente aquilo que já fora objeto de deliberação e concessão.

3.5.

Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

4. Das razões recursais da parte apelante BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A.

A parte apelante sustenta, em suas razões recursais, a inexistência de obrigação de indenização por danos
materias
, bem como a ausência de configuração de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau.

Entretanto, cumpre salientar que tais alegações já foram devidamente enfrentadas e refutadas nos itens 3.2, 3.3 e 3.4 da presente fundamentação, os quais analisaram, de forma minuciosa e fundamentada, cada uma das teses recursais ora reiteradas.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos por ambas as partes apelantes e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de minorar o quantum indenizatório para a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais

(art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

O presente embargo não merece acolhimento. A alegação de erro de fato não encontra respaldo no caso concreto, porquanto o acórdão embargado não incorreu em equívoco de percepção fática, mas apenas realizou a subsunção jurídica dos fatos incontroversos ao regime normativo aplicável às relações de consumo.

No caso vertente, o voto condutor expressamente rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela embargante, com fundamento na responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, conforme preceituam os
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

O julgado assentou que, em se tratando de contratação eletrônica de empréstimo consignado por consumidora idosa, a responsabilidade civil é objetiva e solidária entre todos os agentes econômicos que se beneficiam da operação ou participam de sua estrutura negocial, sendo desnecessária a prova da intermediação direta.

Dessa forma, não houve no acórdão o reconhecimento de um fato inexistente, mas, sim, a aplicação de presunção legal de solidariedade entre os fornecedores, voltada à tutela da parte
hipervulnerável
.

A controvérsia deduzida pela embargante – acerca de não ter intermediado o contrato – foi devidamente enfrentada e afastada pela Câmara, mediante fundamentação suficiente e coerente com a orientação jurisprudencial desta Corte. Logo, inexiste erro de fato, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025